Tribunal: STF
Processo: HC 258613
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Guilherme Egidio dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.004.003/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Guilherme Egidio dos Santos, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Habeas Corpus n. 1.0000.25.065674-1/000 – fls. 8/9). Narram os autos que o paciente foi condenado e tem em seu desfavor mandado de prisão para início imediato de cumprimento de pena (fl. 3).



    Aqui, a defesa alega que o paciente esteve preso e que não houve detração da pena ou qualquer análise de cumprimento integral da reprimenda (fl. 3). Argumenta que o pedido de emissão de Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e Folha de Antecedentes Criminais (FAC) foi negado pelo juízo sentenciante.



    Requer, então, a concessão da ordem para determinar a emissão de CAC e FAC do paciente. Subsidiariamente, postula a expedição da guia de execução de pena e seu envio ao juízo da vara de execuções penais da comarca de Belo Horizonte (fl. 7).



    É o relatório.



    O writ é manifestamente inadmissível.



    Inicialmente, destaco que o habeas corpus é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, sendo inadmissível, portanto, qualquer discussão relacionada com outras finalidades. Com efeito, é inegável que o objeto da impetração não representa ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção da paciente. Pelo contrário, os pedidos efetuados no feito denotam a utilização desvirtuada do writ (emissão de certidão de antecedentes criminais, de folha de antecedentes criminais e, subsidiariamente, de guia de execução).



    No ponto, vale destacar o entendimento da Ministra Laurita Vaz, no HC n. 572.996/SP, de que a ameaça de constrangimento ao jus libertatis a que se refere a garantia prevista no rol dos direitos fundamentais (art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República) há de se constituir objetivamente, de forma iminente e plausível, o que não é a hipótese dos autos. Portanto, o entendimento do Tribunal estadual não destoa da jurisprudência desta Corte.



    Afora isso, quanto ao pedido subsidiário, é possível observar que o tema nem sequer foi debatido pelo Tribunal a quo, sendo descabida a pretendida supressão de instância.



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Ante o exposto, requer se digne Vossa Excelência seja julgado pela via regimental a procedência do habeas corpus para CONCEDER LIMINARMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, EXPEDINDO-SE OFÍCIO SOLICITANDO O JUÍZO COATOR A EMISSÃO DE CAC E FAC DO PACIENTE requer ao final procedência definitiva desta ordem. Subsidiariamente seja oficiado o juízo coator para emitir guia de execução de pena com o envio para o juízo da vara de execuções penais da comarca de Belo Horizonte, nos autos do processo 4403210-50.2019.8.13.0024. Subsidiariamente se digne V. Exa. determinar a secretaria desta câmara o fornecimento de tais documentos e depois o arquivamento pela perda de objeto. (doc. 1, pp. 5-6).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.004.003/MG (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de julho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator